Tribunal: TJES
Processo: 5012287-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012287-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012287-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANIA DO NASCIMENTO ANDRADE - ES36880

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA E SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1.A alegação de excesso de prazo resta superada pela decisão de pronúncia, nos termos das súmulas nº 52 e 21 do STJ.

2. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, quando os crimes são cometidos em contexto de disputa pelo tráfico de drogas e apresentam grave periculosidade concreta.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012287-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANIA DO NASCIMENTO ANDRADE - ES36880

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0002916-54.2019.8.08.0030
.

A impetrante argumenta que o paciente está preso desde 17.6.2019, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, sem data determinada para o julgamento dos autos, restando configurado o constrangimento ilegal. Registra, ainda, que impetrou
Habeas Corpus
no ano de 2022, aduzindo o excesso de prazo para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, sendo que, passados mais de 02 (dois) anos, ainda não houve o agendamento da Sessão de Julgamento. Ademais, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, possuindo o paciente condições pessoais favoráveis. À vista disso, busca a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Após análise detida dos autos, não observo a existência de fato novo capaz de alterar o entendimento manifestado pelo e. Des. Helimar Pinto, quando da análise do pedido liminar.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do
art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECRIAD (Lei nº 8.069/90) c/c art. 14,
“caput”,
da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 29, do Código Penal, em concurso material e com as implicações da Lei de Crimes Hediondos.

Colhe-se das decisões de primeiro grau, que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos em 29 de janeiro de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Minas Gerais, nº 222, Bairro Aviso, Linhares/ES, quando o paciente CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS, bem como Rafael Marques e o adolescente Lázaro da Silva Santos, utilizando-se de arma de fogo, concorreram para matar as vítimas Hugo Santos Souza e Pedro Henrique Nunes Soares, somente não realizando seus objetivos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas Hugo e Pedro Henrique foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares.

Consta dos autos que as vítimas estavam conversando em via pública, oportunidade em que os réus chegaram em um veículo e passaram a deflagrar diversos disparos de arma de fogo com o intuito de matar as vítimas Hugo e Pedro Henrique, haja vista que estes pertencem a um grupo criminoso rival.

Identificou-se, assim, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Denunciado, o magistrado recebeu a inicial e decretou a prisão preventiva do paciente, sendo o mandado de prisão cumprido em
21.9.2019
, segundo informa a defesa na petição do
writ
.

Devidamente processado, foi proferida decisão de pronúncia na data de 08/4/2022, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, determinando, ao final, a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

Após a decisão de pronúncia, os autos seguiram sem que até a data da impetração do
writ
tenha sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que a defesa entende haver excesso de prazo.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Na hipótese em análise, destaca-se que, após a decisão de pronúncia, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual, nos termos do art. 584, § 2º, do Código de Processo Penal, suspende o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Adite-se que o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa somente transitou em julgado em
29.4.2024
, ou seja, em data recente, de modo que a demora para agendamento da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri também se deve à atividade defensiva.

Assim, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Cabe registrar, por oportuno, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

No que concerne aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e a ausência de provas acerca da autoria delitiva, verifico que a tese de que não há elementos probatórios que liguem o paciente aos fatos deva ser analisada com cautela, especialmente quando se trata de procedimentos atrelados ao Júri, a quem compete, por mandamento constitucional, a última palavra sobre o reconhecimento da autoria delitiva.

Especificamente quanto ao
p
ericulum libertatis
, entendo necessária a prisão do paciente para garantia da ordem pública, uma vez que a periculosidade da conduta é aferível pelas circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, ou seja, com pano de fundo envolvendo disputas pelo tráfico de entorpecentes.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela periculosidade de réu envolvido em prática de homicídio em contexto de disputas relacionadas ao tráfico de drogas:

“IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente - crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública -, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 770.514/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

“6. No caso, o requisito do
periculum libertatis
restou configurado devido à gravidade concreta do delito, por se tratar de tentativas de homicídios qualificados, vinculados ao tráfico de drogas faccionado e praticado em concurso de agentes, mediante disparos de armas de fogo em local público, que inclusive atingiram terceiros. (AgRg no RHC n. 174.091/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)”

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)